Tribunal: TJDFT
Processo: 0749726-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749726-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. contra a decisão ID origem 175262767, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação Anulatória n. 0712022-23.2023.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração n. 15.664/2014 até a decisão final. Nas razões recursais, a agravante informa que se dedica a atividades de fabricação de produtos de carne. Defende que, entre abril de 2004 e fevereiro de 2019, se submeteu ao regime especial de apuração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, nos termos do art. 320-D do RICMS/DF, de forma que não lhe poderia ter sido cobrado o referido tributo de forma antecipada. Conta, no entanto, que, em outubro de 2014, foi lavrado o Auto de Infração n. 15.664/2014 diante do não pagamento antecipado de ICMS na aquisição interestadual de mercadorias, matéria-prima e/ou insumos. Diz que questionou o lançamento, mas que a Administração o manteve sob o fundamento de que a operação não se enquadrava no referido regime, pois não se originou da Região Integrada do Entorno – RIDE. Argumenta que a exigência referente à origem das mercadorias, prevista no art. 320-E, inciso I, do Regulamento do ICMS – RICMS, destina-se apenas a abatedouros, que não é o seu caso, consoante se extrai do processo administrativo juntado na origem (doc. 4.1, pág. 37; págs. 204 e 271). Sustenta que o seu enquadramento no regime normal de apuração em relação a algumas mercadorias viola o art. 320-E, inciso II, do RICMS (Decreto Distrital n. 18.955/1997) e o entendimento firmado pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp n. 1.149.424/BA, em sede de recurso repetitivo. Aponta, ainda, que o tributo cobrado no referido Auto de Infração já foi recolhido pelo regime especial, de forma que a nova cobrança constitui bis in idem. Alega, por fim, que a exigência de ICMS antecipado nas aquisições interestaduais de mercadorias destinadas a contribuintes do imposto com base em Decreto Distrital é inconstitucional, nos termos do art. 150, § 7o, da Constituição Federal – CF e do entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do RE n. 598.677, em sede de repercussão geral (Tema n. 456). Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência, aponta o risco de o débito ser inscrito na Dívida Ativa e, consequentemente, ser alvo de execução fiscal ou protesto. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, para que o agravado seja compelido a suspender a exigibilidade do crédito tributário e impedido de inscrever o débito na Dívida Ativa; no mérito, o seu provimento, para que a decisão recorrida seja reformada e a tutela de urgência requerida confirmada. Preparo recolhido. Na decisão ID 53882661, indeferi a tutela de urgência recursal. O agravado apresenta contrarrazões, nas quais pugna pelo acolhimento da prejudicial de prescrição e a extinção do feito sem resolução do mérito e, subsidiariamente, pelo não provimento do recurso. A agravante interpôs Agravo Interno. O agravado não apresentou contrarrazões. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi proferida sentença no dia 1o/3/2024, na qual o Juízo de 1o Grau julgou os pedidos iniciais procedentes e declarou a nulidade do Auto de Infração n. 15.664/2014 (ID origem 188326424). E, quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Diante desse panorama, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Agravo Interno prejudicado. Junte-se cópia da sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 1o de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator